Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não havendo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há como prover os embargos de declaração. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.